Tribunal: TJMT
Processo: 1030791-91.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030791-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), AMANDA PEREIRA TELES DE MENEZES - CPF: 062.628.941-60 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (SEGURO PRESTAMISTA). VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor visando à declaração de nulidade da cobrança de seguro prestamista vinculado a contrato de financiamento bancário, sob o argumento de venda casada e contratação imposta. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao entender que a contratação do seguro ocorreu por meio de instrumento próprio, firmado separadamente, e sem demonstração de imposição pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação do seguro de proteção financeira, realizada concomitantemente ao contrato de financiamento, configura prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro de proteção financeira (prestamista) visa garantir a quitação do débito em caso de eventos que impeçam o adimplemento do contrato, beneficiando tanto o consumidor quanto a instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 (REsp 1639320/SP), firmou a tese de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada.

A contratação do seguro, no caso concreto, foi realizada de forma autônoma, por instrumento apartado e devidamente assinado pelo consumidor, não havendo provas de que a adesão ao seguro tenha sido condição para a concessão do financiamento.

Ausente o vínculo obrigatório entre a contratação do seguro e a liberação do crédito, não se caracteriza a prática abusiva vedada pelo CDC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por AMANDA PEREIRA TELES DE MENEZES visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1030791-91.2021.8.11.0041, movida por BANCO VOLKSWAGEN S. A., julgou procedente o pedido inicial para, com fundamento no artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial em favor do autor, facultando-lhe a venda do bem, nos termos do art. 2º do referido diploma legal. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a recorrente, parte autora da reconvenção, sustenta que a r. sentença merece reforma por ter desconsiderado irregularidades contratuais relevantes que, a seu ver, maculam a higidez do pacto e impactam diretamente a constituição da mora, circunstância que deveria afastar os efeitos da busca e apreensão e justificar, ao menos, a parcial procedência da reconvenção.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – atuando em nome da apelante – defende a possibilidade de análise de cláusulas contratuais em sede de contestação à ação de busca e apreensão, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento consagrado no julgamento do AgRg no REsp 1.227.455/MT. Assevera que a via eleita é adequada para a apreciação de eventual abusividade nos encargos pactuados, e que, no presente caso, restou evidenciada cobrança indevida relacionada a seguro prestamista embutido no contrato, sem que fosse dada à consumidora a possibilidade de escolha livre da seguradora.

Argumenta que houve imposição de contratação de seguro no valor de R$4.914,74, vinculada à operação de crédito, o que configura prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente nos termos do art. 39, I (venda casada), bem como cláusulas nulas de pleno direito, conforme art. 51, IV e §1º, do mesmo diploma.

Ressalta que a cobrança indevida desse valor, sem anuência expressa e sem prestação efetiva de serviço em favor da consumidora, deve ensejar a devolução em dobro, conforme prevê o parágrafo único do art. 42 do CDC, totalizando o valor de R$ 9.829,48, com os devidos acréscimos legais.

Discorre, ademais, que o reconhecimento da abusividade e a exclusão dos encargos indevidos são relevantes para a apuração do real saldo devedor, principalmente em razão da alienação do bem já apreendido, cujo valor será imputado à dívida.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade da cláusula que impôs a contratação do seguro, bem como condenada a instituição financeira à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, devidamente atualizados, além de arbitrados honorários recursais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, observada a regra do art. 85, §2º e §11, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 331246966, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Do Seguro Proteção Financeira (Prestamista)

É cediço que o seguro de proteção financeira configura uma modalidade de seguro prestamista, cuja finalidade é assegurar a quitação do saldo devedor do contrato em caso de sinistro que comprometa a capacidade de pagamento do contratante. Trata-se de um mecanismo que beneficia ambas as partes, pois confere ao segurado maior segurança financeira, evitando o risco de inadimplência, e, simultaneamente, protege a instituição financeira contra eventuais prejuízos decorrentes da inadimplência involuntária.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”,
porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

A propósito, segue jurisprudência pacificada do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO de TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO).

Ao analisar os autos, tal como bem assinalado na sentença, se verifica que a contratação do seguro foi realizada de forma separada, por meio de instrumento próprio e assinado pelo consumidor/recorrente, afastando qualquer irregularidade.

E assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há ilegalidade na contratação do seguro prestamista quando esta ocorre de maneira autônoma e voluntária, não estando a adesão ao seguro vinculada à concessão do financiamento. No ponto, não há prova de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro, requisito essencial para a caracterização da venda casada.

Dessa forma, resta evidente a legalidade da cobrança do seguro prestamista, pois foi contratado em instrumento separado, sem imposição ou obrigatoriedade, razão pela qual não há qualquer nulidade a ser reconhecida e a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários anteriormente fixados para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026